Tribunal: TJES
Processo: 0003733-64.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003733-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HONORINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003733-64.2022.8.08.0014

APELANTE: HONORINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por HONORINO DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, previstos no art. 129, §9º, e no art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima, pelo testemunho de um informante e pelo laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, pelos termos de declaração e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a existência de ferimento cortante e equimoses múltiplas na vítima.

A autoria delitiva recai sobre o apelante. A vítima, em juízo, apresentou um relato coerente e detalhado sobre as agressões físicas e as ameaças de morte proferidas pelo réu.

O depoimento da testemunha Maurilio Machado, primo e vizinho da ofendida, corrobora a versão apresentada, ao afirmar que a vítima chegou à residência dele com lesões visíveis, atribuindo a autoria ao acusado, que, embriagado, tentou levá-la de volta para casa à força.

Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no relato da ofendida, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, que inclui o depoimento testemunhal e a prova pericial, em detrimento da versão isolada apresentada pelo réu.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da lei, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, e a análise da condição de miserabilidade do sentenciado para fins de isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

O arbitramento dos honorários da advogada dativa, Ana Carolina Monti Sesana (OAB/ES 39.091), deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a simplicidade da causa, resultando na fixação do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal e laudo pericial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.

A análise sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, para fins de isenção do pagamento das custas processuais, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §9º, e 147. Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003733-64.2022.8.08.0014

APELANTE: HONORINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HONORINO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 (ameaça) e 129, § 9º (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 21h00, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Francisca Machado Nascimento, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Consta que o réu arrastou a vítima de um bar até a residência do casal, onde a agrediu com socos, puxões de cabelo e chutes, proferindo, durante o ato, reiteradas ameaças de morte.

A peça acusatória foi recebida em 19 de dezembro de 2022. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória em 26 de janeiro de 2024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes para sustentar o decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelos termos de declaração e, em especial, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou que a vítima apresentava "ferimento cortante medindo 03 centímetro localizado na região de lábio superior, equimoses múltiplas de cor arroxeada em região de membros superiores".

A
autoria
, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

A vítima, Francisca Machado Nascimento, em depoimento prestado em juízo, narrou os fatos de forma coerente e detalhada, afirmando que o acusado a agrediu com socos, a arrastou da via pública até a residência e, durante a ação, a ameaçou de morte. Disse ainda que, após as agressões, conseguiu fugir para a casa de seu primo, que é seu vizinho.

Seu relato foi corroborado pelo depoimento da testemunha Maurilio Machado, que declarou em juízo ser primo e vizinho da vítima e confirmou que, no dia dos fatos, Francisca chegou à sua casa com lesões visíveis na boca e no olho, afirmando ter sido agredida pelo acusado. A testemunha acrescentou que, em seguida, o réu, que estava bêbado, apareceu no local querendo levar a vítima de volta para casa, o que foi por ele impedido.

Diante de tal contexto, ressalto que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que na maior parte das vezes ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando, como no presente caso, se mostra firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Dessa forma, a condenação não se fundamentou exclusivamente no relato da ofendida, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, que inclui o depoimento testemunhal e a prova pericial.

A versão apresentada pelo réu, por sua vez, mostrou-se isolada e totalmente dissonante das demais provas produzidas. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, estando a condenação amparada em provas seguras da materialidade e da autoria delitiva.

Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. A análise acerca da efetiva miserabilidade do condenado para fins de isenção do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a situação financeira do sentenciado no momento da cobrança.

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogado dativa, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Ana Carolina Monti Sesana (OAB/ES 39.091) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)